Tribunal: TJBA
Processo: 8022472-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022472-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE SUZARTE AMORIM Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato atribuído ao Diretor Geral da Secretaria de Saúde, à Secretaria de Administração e ao Estado da Bahia, diante da omissão na expedição completa da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), mesmo após requerimento administrativo protocolado em agosto de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar (i) a alegada perda superveniente do objeto diante da emissão parcial da certidão, (ii) a persistência do interesse processual do impetrante, e (iii) o direito líquido e certo à obtenção da certidão referente à integralidade do período laborado. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar rejeitada: subsiste o interesse de agir, pois a certidão expedida não contempla todo o período requerido. Comprovada a omissão da autoridade coatora na emissão completa da certidão, malgrado o decurso de prazo razoável e o deferimento de liminar judicial. A demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo viola os princípios da eficiência e da legalidade, bem como o direito do servidor à contagem de tempo de contribuição para fins previdenciários. Ausência de impugnação de mérito por parte da Administração, que se limitou a alegar a perda de objeto, sem demonstrar o cumprimento integral da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) abrangendo todo o período laborado pelo impetrante junto à Administração Pública estadual, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: É cabível a impetração de mandado de segurança para compelir a Administração à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição quando configurada omissão injustificada. A entrega parcial da certidão não afasta o interesse processual, persistindo o dever da autoridade coatora de atender integralmente ao requerimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 536. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8007906-72.2020.8.05.0000; STJ, RMS 42.859/SP. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12